Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente.
2. No caso em deslinde é evidente a existência de relação de consumo entre as partes, pois se ajustam às definições de fornecedor e de consumidor, nos termos dos artigos 2o, 3o e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular, na decisão de saneamento ou mesmo na sentença, deixou de examinar a apontada viabilidade de produção de prova pericial, o que denota ter havido cerceamento de defesa e a ocorrência de error in procedendo. 3.1. A aludida omissão ganha contornos ainda mais acentuados no presente caso, pois, além de ter sido dispensada a fase de instrução, o pedido foi julgado improcedente diante da ausência de demonstração de que o aparelho telefônico foi danificado pela ré, ou seja, por não ter o consumidor se desincumbido do ônus de comprovar o eventual fato constitutivo da pretensão exercida.
4. No caso em deslinde, portanto, a ausência de enfrentamento da questão alusiva à produção de prova pericial é motivo suficiente a justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.
5. Recurso conhecido e provido.